Tribunal: TCU
Processo: 030.544/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6965/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido este Pedido de Reexame em Aposentadoria interposto pela Recorrente Magda Fonseca Martins Mayolino, contra o Acórdão 5741/2020-TCU-Segunda Câmara - André Luís de Carvalho (Relator), itens recorridos: 16 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4 e 9.3.5. Considerando que, até a presente data, não consta nos autos a data em que o recorrente foi notificado. Resta, assim, prejudicada a análise da tempestividade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) conhecer do pedido de reexame interposto por Magda Fonseca Martins Mayolino, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 5741/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92; c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; e b) dar conhecimento às partes e aos órgãos/entidades interessados do presente Acórdão e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.544/2019-0 - PEDIDO DE REEXAME (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Magda Fonseca Martins Mayolino (XXX.595.571-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: Marlúcio Lustosa Bonfim (OAB/DF 16.619), Igo Baima Costa Cabral (OAB/DF 27.056) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.